Tribunal: TJDFT
Processo: 0725538-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DEFINITIVA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Incensurável a decisão que converteu definitivamente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, §4o, do CP e artigo 181 da LEP, quando o apenado descumpre reiteradamente a obrigação, sem apresentar justificativa razoável.
2. Recurso conhecido. Negou-se provimento.